Tribunal: TJDFT
Processo: 0742887-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. INADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia contra a 1a Vara Criminal de Ceilândia em face da desclassificação, pelo Ministério Público, do delito de furto tentado (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal) para crime de dano (art. 163 do Código Penal), com remessa ao Juizado Especial Criminal. A controvérsia decorre da divergência sobre o enquadramento jurídico dos fatos descritos, envolvendo tentativa de subtração de veículo com arrombamento de fechadura, não consumada pela chegada da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos descritos configuram furto tentado ou crime de dano; (ii) determinar a competência jurisdicional para o julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público conclui que a conduta se enquadra como tentativa de furto, considerando que o dano ao veículo (arrombamento da fechadura) foi utilizado como meio para a subtração de bens, evidenciando o animus furandi do agente.
4. O crime de dano exige dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar patrimônio alheio, o que não está presente no caso, em que o arrombamento foi realizado para possibilitar a subtração de bens, sendo o delito interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. A pena máxima em abstrato para o furto qualificado tentado, mesmo com redução da tentativa em grau máximo, excede o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, tornando inadequada a definição da competência do Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Declarado competente o Juízo suscitado (1a Vara Criminal de Ceilândia) para processar e julgar o inquérito policial n° 0702340-55.2024.8.07.0003.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; CP, arts. 14, II, 155, e 163; Lei 9.099/95, art. 61. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935273, 0700326-65.2024.8.07.0014, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024, publ. DJe 26.10.2024.